Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART 230, XI, CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA VIOLAÇÃO DO ESCAPAMENTO. ILEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65311050). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) permite a autuação de infrações não flagrantes, porém o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) exige para autuação por suposto defeito no escapamento do veículo, a abordagem do veículo pelo agente de trânsito para confirmar a infração, o que não ocorreu. Alega que a presunção de veracidade dos atos administrativos não exime o Poder Público de produzir provas quando questionado, conforme o princípio da inexigibilidade de prova negativa e da presunção de inocência.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 65311054).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível a autuação por violação ao art. 230, XI, CTB, sem a abordagem do condutor.
6. Na origem, narra o autor que possui habilitação para conduzir veículos da categoria AB. Explica que ao consultar a situação de seu veículo por meio do aplicativo oficial Carteira Digital de Trânsito, foi surpreendido pela existência de uma multa, por conduzir o veículo com silenciador de motor defeituoso/deficiente/inoperante, auto de infração SA03903596. Esclarece que nenhum momento foi abordado por agente de trânsito para verificação de tal irregularidade. Aduz que "jamais efetuou a troca de qualquer acessório da motocicleta, mantendo-a inteiramente com os componentes originais de fábrica".
7. Das provas coligidas dos autos, verifica-se que o autor foi autuado, em 30/01/2024, às 17h56, por infração ao código 6653, "Conduzir o veículo com descarga livre - Conduzir o veículo com silenciador de motor defeituoso/deficiente/inoperante", art. 230, XI, CTB, observação - escapamento alterado produzindo ruído excessivo (ID 65311029 - pág.21). Consta relatório da concessionária Yamaha, de 17/05/2024, atestando que "após análise técnica constatamos que o escapamento é genuíno de fábrica e não apresenta modificações" (ID 65311031 - pág. 23 )
III. Razões de decidir
8. Dispõe o art. 230, XI, CTB, que é infração grave, com penalidade de multa e retenção do veículo para regularização, conduzir o veículo "com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante."
9. Consoante o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) deverá ser autuado "Veículo com o(s) dispositivo(s) destinado(s) ao controle de ruído do motor (silencioso ou silenciador), com qualquer tipo de dano ou alteração que comprometa suas especificações originais ou sua eficiência." Entende-se como "1. SILENCIADOR DEFEITUOSO, DEFICIENTE OU INOPERANTE: quando sua parte interna (câmaras ou miolo) ou suas partes externas estejam deterioradas, enferrujadas, quebradas, furadas ou danificadas, e sejam perceptíveis visualmente pelos agentes. 2. DISPOSITIVO DESTINADO AO CONTROLE DE RUÍDO DO MOTOR: é uma câmara dotada de várias divisões internas por onde passam os gases, também chamado de silenciador, silencioso ou abafador. Ao passar por esse percurso, as ondas sonoras do ruído perdem pressão e esse processo resulta na redução do ruído gerado pelo funcionamento do motor à explosão. 3. A certificação do escapamento é regulamentada pela Portaria do Inmetro no 123/2014, e se aplica somente aos componentes automotivos de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos destinados, exclusivamente, ao mercado de reposição. Porém, só uma parcela dos veículos está sujeita a essa certificação, como por exemplo: a) aos componentes aplicados exclusivamente em veículos com produção descontinuada até 31 de dezembro de 2008; b) aos componentes destinados exclusivamente a veículos que possuam motorização com volume maior que 450 cilindradas. 4. Constatada a infração sem abordagem do veículo, é necessário detalhá-la no AIT, indicando que o escapamento, por exemplo, está incompleto, furado ou soldado de forma grosseira." Exemplos do Campo de Observações do AIT: 1. Motocicleta com escapamento furado com ferrugem. 2. Veículo com escapamento incompleto e sinais de emenda. 3. Motoneta com escapamento furado intencionalmente. No tocante ao ruído, restou consignado que "1. Os limites de emissão de ruído já foram estabelecidos pela Resolução do Conama no 418/2009. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 231, inciso III, do CTB, quando o valor considerado for superior ao limite de emissões de gases e poluentes e ruído estabelecidos pelo Conama. 2. A medição de ruído previsto na Resolução do Contran no 958/2022 seguirá a metodologia e os critérios definidos na Instrução Normativa Ibama no 6/2010 e suas sucedâneas."
10. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade. Esta presunção somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário. Cabe ao autor o ônus da produção de tal prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
11. No caso, o autor comprovou que não houve adulteração do escapamento da moto (ID 65311031 - pág. 23 )
12. A ré, Distrito Federal, por sua vez não comprovou no autos que o escapamento estava incompleto, furado ou soldado de forma grosseira. A mera alegação de ruído excessivo não é suficiente para atestar a violação no escapamento, porquanto, o ruído excessivo em motocicletas pode decorrer de outros problemas mecânicos ou elétricos.
13. Constata-se, portanto, a existência de provas suficientes para refutar a presunção de veracidade do Auto de Infração de Trânsito no SA03903596.
14. Desse modo, merece reforma a sentença para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito no SA03903596.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito no SA03903596.
16. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "A presunção de legalidade e veracidade pode ser afastada se houver provas robustas do não cometimento da infração de trânsito ".
Dispositivo relevante citado: art. 230, XI, CTB